Tribunal: TJMT
Processo: 0000400-73.2011.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000400-73.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 488.738.531-53 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
- PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA – DECISÃO CONFORME O PARECER

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP. Havendo transcorrido, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior a 4 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, necessário que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, V, do CP.

-
A declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna inócua a análise das demais teses de insurgência, evidenciado, por conseguinte, a prejudicialidade do exame do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

José Gonçalves da Silva
interpôs a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal, contra a sentença anexada sob Ids. 34957998/999, pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime aberto, de 2 anos de reclusão, substituídos por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela autoria do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, previsto no
art. 14 da Lei 10.826/03.

O Apelante pugna,
preliminarmente
,
a extinção de sua punibilidade
em razão da incidência da
prescrição em sua modalidade retroativa
. No
mérito
, almeja a retificação do cálculo dosimétrico com o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
e a
redução da pena abaixo do mínimo
legal (Id. 34958961).

As contrarrazões são pelo
acolhimento da preliminar
(Id. 34958964);
igualmente
opinou a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 37127460):

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14 da Lei nº 10.826/03) – Irresignação defensiva – Requer o reconhecimento da prescrição – Procedência – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena em concreto – Decurso de tempo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e prolação da sentença condenatória – Inteligência dos Arts. 109, V, c/c 110, §1º ambos do CP – Pelo
provimento
do recurso.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020